Tribunal: STF
Processo: MS 31688
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração. 



    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO. O Conselho Nacional de Justiça pode dar início a processo administrativo ou avocar processo.